Tribunal: STM
Processo: 7000687-59.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. 12 (DOZE) INFRAÇÕES. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
O critério empregado para fixação da competência do caso em análise foi o "ratione personae", estampado na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, tendo em vista a conduta criminosa ter sido perpetrada por militar da ativa contra militares em idêntica situação, no interior da Organização Militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime.
In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática de 12 (doze) crimes de estelionato pelo recorrente, em continuidade delitiva.
No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
Apelo defensivo desprovido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000687-59.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O ACUSADO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA MANTER, NA ÍNTEGRA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, MANTENDO A
SENTENÇA "A QUO", TÃO SOMENTE ALTERAR A PENA IMPOSTA A JOÃO
VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO PARA 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO)
MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
No tocante ao mérito, apresento a seguinte divergência: voto no
sentido de dar provimento ao Apelo da DPU para, mantendo a Sentença a quo,
tão somente alterar a pena imposta a João Vitor Fagundes da Silva Inácio para 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000687-59.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
QUANTUM
DE
AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. 12 (DOZE) INFRAÇÕES.
OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO
DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
POR MAIORIA.
O critério empregado para fixação da competência do caso em análise foi o
"ratione personae", estampado na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM,
tendo em vista a conduta criminosa ter sido perpetrada por militar da ativa
contra militares em idêntica situação, no interior da Organização Militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime.
In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida
acerca da prática de 12 (doze) crimes de estelionato pelo recorrente, em
continuidade delitiva.
No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva,
segundo orientação jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de
crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes -
acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro
crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço
(1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo
de dois terços (2/3).
Apelo defensivo desprovido por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o acusado, por falta de
amparo legal; no mérito, por maioria, em negar provimento ao apelo da defesa, mantendo,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO, contra a r. sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), que julgou procedente a pretensão
punitiva contida na denúncia para condenar o acusado, como incurso no art. 251, caput, c/c o
art. 9º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, e o art. 71 do Código Penal, à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, concedidos o direito de apelar em
liberdade e o regime aberto para cumprimento da reprimenda; e que fixou, com fundamento
no art. 387, IV, do CPP, c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM e art.109, I, do CPM, a título de
reparação mínima dos danos, os valores de R$ 5.432,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e
dois reais), R$ 3.645,00 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) e R$ 4.938,00 (quatro
mil, novecentos e trinta e oito reais), devidos aos ex-Sds Yohanan Vasconcelos de Melo, José
Matheus Umbelino dos Santos Teles e Soldado Mycherlon Fagundes da Silva,
respectivamente (evento 199 da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-Soldado do
Exército JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO, imputando-lhe a prática do
crime tipificado no art. 251 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal Comum,
em virtude dos seguintes atos (evento 01, doc. 01 do Processo nº 7000056-
36.2022.7.07.0007):
“[...] No curso do ano de 2021, o denunciado servia, como soldado do efetivo variável, no 59º
Batalhão de Infantaria Motorizado, tendo como companheiros de farda os Soldados Yohanan
Vasconcelos de Melo, José Matheus Umbelino dos Santos Teles e Mycherlon Fagundes da
Silva.
Em dia indeterminado de outubro de 2021, quando se encontrava no alojamento da 1ª
Companhia de Fuzileiros, o denunciado pediu emprestado o telefone celular do Soldado
Yohanan Vasconcelos de Melo, sob o pretexto de fazer uma ligação. O Soldado Yohanan
Vasconcelos de Melo, confiando no companheiro de Exército, cedeu-lhe o aparelho,
fornecendo a senha de acesso.
Na oportunidade, o denunciado, valendo-se do acesso à interface do celular, cadastrou então
a sua digital no aparelho e, a seguir, ingressou no aplicativo do Banco Bradesco lá existente.
Conhecendo a senha de acesso à conta bancária do Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo,
que era a mesma para todos os soldados do efetivo variável da organização militar em
questão, associou a sua digital à senha, conseguindo, dessa forma, ter livre acesso ao
aplicativo da instituição bancária.
Em dias posteriores, o denunciado, sabendo que o Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo
mantinha o aparelho celular no armário e conhecendo o local onde era mantida a chave
correspondente, apoderou-se do telefone e entrou na conta bancária do Soldado Yohanan
Vasconcelos de Melo, com o objetivo de realizar transferências via Pix em próprio benefício.
No entanto, ao constatar a inexistência de saldo na conta, efetuou empréstimos para a conta
do Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo e, em seguida, transferiu para contas de sua
titularidade valores correspondentes aos empréstimos, ocasionalmente acrescidos do montante
existente na conta do companheiro de farda.
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Valendo-se de tal mecanismo, o denunciado realizou, no dia 19 de outubro de 2021, dois
empréstimos em nome do Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo, o primeiro no valor de
R$1.500,08 e o segundo no valor de R$ 800,00. A seguir, fez duas transferências, via Pix, para
suas contas pessoais no Nubank e no próprio Banco Bradesco, em valores praticamente
idênticos (R$1.500,00 e R$800,00, respectivamente).
No dia 25 de outubro de 2021, o denunciado voltou a usar o mesmo método fraudulento,
realizando, desta feita, mais dois empréstimos em nome do Soldado Yohanan Vasconcelos de
Melo, o primeiro no valor de R$795,78 e o segundo no valor de R$57,44. Logo após, fez duas
transferências, via Pix, para sua conta pessoal no Nubank, nos valores de R$1.060,00 e
R$75,00.
No dia 29 de outubro de 2021, o denunciado fez mais um empréstimo em nome do Soldado
Yohanan Vasconcelos de Melo, no valor de R$1.897,00, realizando, a seguir, uma transação,
por meio de Pix, para sua conta no Nubank, no mesmo valor.
Por fim, o denunciado ainda realizou, no dia 23 de novembro de 2021, uma transferência, via
Pix, para a sua conta no Nubank, por intermédio do aplicativo do Banco Bradesco presente no
celular do Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo, no valor de R$100,00.
Na mesma época em que, valendo-se do ardil acima descrito, contratou os empréstimos em
nome do Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo e fez as transferências de dinheiro
subsequentes para as suas contas bancárias, o denunciado, usando do mesmo expediente,
praticou condutas semelhantes que lesaram o Soldado José Matheus Umbelino dos Santos
Teles.
Assim, pediu emprestado o celular do companheiro de farda, cadastrou a digital no aparelho
e, mediante acesso ao aplicativo do Banco Bradesco, fez dois empréstimos em nome do militar
em referência e três transferências via Pix em benefício próprio.
Nesse panorama, o denunciado, no dia 28 de outubro de 2021, fez um empréstimo em nome do
Soldado José Matheus Umbelino dos Santos Teles, no valor de R$805,79, realizando, a seguir,
uma transação, via Pix, destinada à sua conta no Nubank, em valor quase idêntico
(R$805,00).
Posteriormente, no dia 12 de novembro de 2021, contratou mais um empréstimo em nome do
Soldado José Matheus Umbelino dos Santos Teles, no valor de R$2.584,00, realizando em
seguida uma transferência, por meio de Pix, em benefício de sua conta no Nubank, no mesmo
valor.
Finalmente, o denunciado realizou, no dia 2 de dezembro de 2021, uma transferência, via Pix,
para a sua conta no Nubank, por meio do aplicativo do Banco Bradesco presente no celular
do Soldado José Matheus Umbelino dos Santos Teles, no valor de R$256,00.
O denunciado, na mesma época em que praticava as condutas que lesaram os Soldados
Yohanan Vasconcelos de Melo e José Matheus Umbelino dos Santos Teles, ainda utilizou o
mesmo método fraudulento para ludibriar o Soldado Mycherlon Fagundes da Silva e obter
vantagem ilícita.
Assim, também solicitou que o militar em questão lhe emprestasse o celular, cadastrando a
digital no aparelho telefônico, e, dessa forma, acessou o aplicativo do Banco Bradesco
presente na interface. Valendo-se então do acesso, contratou seis empréstimos em nome do
Soldado Mycherlon Fagundes da Silva e realizou oito transferências em benefício próprio.
Nesse cenário, o denunciado, no dia 14 de outubro de 2021, fez dois empréstimos em nome do
Soldado Mycherlon Fagundes da Silva, nos valores de R$1.293,53 e R$784,31, realizando, a
seguir, três transferências em próprio benefício, duas entre contas (tendo como destino sua
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conta no Banco Bradesco) e uma via Pix (tendo como destino sua conta no Nubank), nos
valores respectivos de R$80,00, R$1.200,00 e R$784,00.
No dia 28 de outubro de 2021, contratou mais um empréstimo em nome do Soldado Mycherlon
Fagundes da Silva, no valor de R$ 550,00, ao qual se seguiu, no mesmo dia, uma
transferência, via Pix, para sua conta no Nubank, no valor de R$ 560,00.
Nos dias 2 e 4 de novembro de 2021, novas transações foram realizadas pelo denunciado, com
contratações de empréstimos em nome do Soldado Mycherlon Fagundes da Silva, nos valores
respectivos de R$1.559,00 e R$340,00 e transferências via Pix para a conta no Nubank, em
valores idênticos.
Posteriormente, em 24 de novembro de 2021, o denunciado contratou, em nome do Soldado
Mycherlon Fagundes da Silva, um empréstimo de R$391,64, e, a seguir, transferiu, via Pix,
para sua conta no Nubank, valor quase idêntico (R$390,00).
Por fim, o denunciado realizou, no dia 2 de dezembro de 2021, uma transferência, via Pix, em
benefício de sua conta no Nubank, por meio do aplicativo do Banco Bradesco presente no
celular do Soldado Mycherlon Fagundes da Silva, no valor de R$25,00.
Por meio do ardil perpetrado contra os três companheiros de farda, o denunciado lesou-os,
nos valores totais de R$5.432,00 (Soldado Yohanan Vasconcelos de Melo), R$3.645,00
(Soldado José Matheus Umbelino dos Santos Teles) e R$4.938,00 (Soldado Mycherlon
Fagundes da Silva).
Evidente, portanto, que, ao ludibriar os três militares em referência, utilizando-se de falso
pretexto para acessar os aplicativos bancários presentes nas interfaces dos seus aparelhos
celulares e, dessa forma, produzir o mecanismo que lhe permitiu realizar empréstimos em
nome dos lesados e transferências bancárias em benefício próprio, o denunciado praticou, por
três vezes, na forma continuada, o delito de estelionato (artigo 251 do Código Penal Militar).
Observe-se, por relevante, que os diferentes acessos aos aparelhos, que permitiram seguidas
transferências realizadas em dias diversos, não levam à multiplicidade de delitos, sendo
utilizada, na presente inicial acusatória, o entendimento jurisprudencial a respeito do
estelionato previdenciário (ou de casos análogos), no qual os saques realizados durante meses
seguidos não descaracterizam a natureza do fato como crime único, de natureza permanente.
Na hipótese presente, portanto, trata-se de três fraudes, praticadas contra lesados distintos e
associadas, cada uma a transferências múltiplas realizadas após os ardis levados a cabo
contra os donos dos aparelhos celulares, a caracterizar, portanto, três delitos de estelionato,
praticados em continuidade delitiva.
[...]
Diante do exposto, é a presente para oferecer denúncia contra João Vitor Fagundes da Silva
Inácio pela prática, por três vezes, na forma continuada, do crime previsto no artigo 251 do
Código Penal Militar (estelionato), requerendo-se o recebimento da presente e a consequente
citação do denunciado, para que seja processado, julgado e, ao final, condenado, nos termos
da lei penal militar. Registre-se, por necessário, que a norma a ser utilizada, no que se refere à
continuidade aplicável à Justiça Militar por princípios elementares de equidade e justiça
[...].”
Foram juntados aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000190-
97.2021.7.07.0007, dentre outros, os seguintes documentos:
Comprovante de comunicação de fato, do comunicante YOHANÃN VASCONCELOS
DE MELO OLIVEIRA (evento 1, fl. 04);
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Boletim de ocorrência nº 00134516/2021, do comunicante JOSÉ MATHEUS
UMBELINO DOS SANTOS TELES (evento 1, fls. 11/12);
Ofício nº 16-Secretaria/59º Bl Mtz, comunicando o licenciamento do serviço ativo do
Exército do Sd Ef Vrv JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO (evento 7, doc.
01);
Inquirição do ofendido YOHANÃN VASCONCELOS DE MELO OLIVEIRA (evento
9, doc. 12, fls. 01/04);
Carta de contestação de YOHANÃN VASCONCELOS DE MELO OLIVEIRA, extrato
bancário e comprovantes de PIX (evento 9, doc. 13, fls. 02/11);
Boletins de ocorrência nº 00134471/2021, nº 00134468/2021, nº 00134457/2021 e nº
00134465/2021,
do
comunicante YOHANÃN
VASCONCELOS
DE
MELO
OLIVEIRA (evento 9, doc. 13, fls. 12/23);
Inquirição do ofendido JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES (evento
9, doc. 14, fls. 01/04);
Cópia de extrato bancário de 18/10/2021 a 13/12/2021, em nome do Senhor JOSÉ
MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES (evento 9, doc. 15, fls. 02/03);
Boletins de ocorrência nº 00135240/2021 e nº 00134516/2021, do comunicante JOSÉ
MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES (evento 9, doc. 15, fls. 04/09);
Cópia de extrato bancário do período de 06/12/2021 até 10/01/2022, em nome de JOSÉ
MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES (evento 9, doc. 15, fls. 10/11);
Cópias de “prints” do celular de JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS
TELES, as quais mostra uma digital desconhecida cadastrada em seu dispositivo
(evento 9, doc. 15, fls. 12/13);
Relato do Sd EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, anexo ao DiEx nº 3288-1
Cia/59º Bl Mtz, relativo a uma suposta transferência bancária feita por terceiros sem sua
devida autorização (evento 9, doc. 16, fls. 03/04);
Inquirição do ofendido MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA (evento 9, doc. 22, fls.
01/04);
Inquirição do investigado JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO (evento 9,
doc. 23, fls. 01/07);
Cópia de extrato bancário de 02/08/2021 a 11/01/2022, em nome de MYCHERLON
FAGUNDES DA SILVA (evento 9, doc. 24, fls. 02/04);
Termo de Declaração de MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA (evento 9, doc. 24,
fls. 05/06);
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cópias de comprovantes de transferência via PIX para Sr. JOÃO VITOR FAGUNDES
DA SILVA INÁCIO (evento 9, doc. 24, fls. 07/08);
Cópia de um “print” de seu celular, o qual mostra uma digital desconhecida cadastrada
no dispositivo de MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA (evento 9, doc. 24, fl. 09);
Cópia de seleção dos contratos ativos de MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA
(evento 9, doc. 24, fl. 10);
Cópias de extratos bancários do banco Bradesco, Agência: 3047, Conta Corrente:
78948-8, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em nome de
JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO (evento 9, doc. 26, fls. 02/07);
Cópias de extratos bancários do banco Nubank, Agência: 0001, Conta: 26228542-7,
referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, e janeiro de 2022, em
nome de JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO (evento 9, doc. 26, fls.
08/31);
Inquirição da Testemunha 3º Sargento Marcelo Zanon (evento 9, doc. 33, fls. 01/02);
Folha de alterações de JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO (evento 9, doc.
37, fls. 06/13); e
Relatório do IPM (evento 9, doc. 40).
A Exordial acusatória foi recebida em 15/05/2022 (evento 1, documento 2, do
Processo nº 7000056-36.2022.7.07.0007) e o réu foi devidamente citado em 13/06/2022
(evento 23, doc. 02, do Processo nº 7000056-36.2022.7.07.0007).
Em 07/02/2023, após a oitiva dos ofendidos e em face da ausência de indicação
de testemunhas pelas partes, o acusado foi qualificado e interrogado (eventos 152, doc’s. 09 a
13, e 153 da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007). Em seguida, o magistrado determinou a
abertura de vista às partes para fins do art. 427 do CPPM, ocasião em que o MPM e a Defesa
nada requereram (eventos 156 e 160 da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007).
Logo após, o juiz a quo determinou a abertura de vistas, sucessivamente, à
acusação e à defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias para apresentação das Alegações Escritas, nos
termos do art. 428 do CPPM (evento 162 da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas (evento 166 do Processo nº
7000056-36.2022.7.07.0007), conforme dispõe o art. 428 do CPPM, pugnando pela
condenação do acusado por ter incidido, por 13 (treze) vezes, na prática do crime previsto no
artigo 251 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal comum.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União ofertou suas Alegações Escritas
(evento 169 do Processo nº 7000056-36.2022.7.07.0007), ocasião em que pugnou pela
fixação da pena em seu mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da “confissão”, e a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis).
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 29/06/2023 (evento 198 do Processo
nº 7000056-36.2022.7.07.0007), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex),
por maioria (3x2), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o
Acusado, ex-Sd JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO, à pena de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, com fundamento no art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “a”, ambos do CPM, e com o art. 71 do CP.
O CPJ-Ex decidiu, ainda, por unanimidade: (a) NEGAR o direito à suspensão
condicional da pena (Sursis), tendo em vista o quantum da pena restritiva de liberdade
imposta, superior a 2 (dois) anos; (b) FIXAR o regime inicial aberto de cumprimento de pena
(art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP); (c) CONCEDER o direito de recorrer em liberdade, tendo
em vista inexistir razão para a decretação da prisão preventiva; (d) FIXAR, com fundamento
no art. 387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e com o art.109, inciso I, do
CPM, a título de reparação mínima dos danos, os valores de R$ 5.432,00 (cinco mil
quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 3.645,00 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais) e
R$ 4.938,00 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais), devidos aos ex-Sds Yohanan
Vasconcelos de Melo, José Matheus Umbelino dos Santos Teles e Soldado Mycherlon
Fagundes da Silva, respectivamente.
A sentença foi publicada no dia 04/07/2023 (evento 199 do Processo nº
7000056-36.2022.7.07.0007).
Inconformada com a condenação, a Defesa interpôs recurso de apelação em
10/07/2023 (evento 206 do Processo nº 7000056-36.2022.7.07.0007).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(evento 215 do Processo nº 7000056-36.2022.7.07.0007).
Em suas razões (evento 221 do Processo nº 7000056-36.2022.7.07.0007), a
DPU objetiva a reforma do julgado em relação à fração de aumento decorrente da prática de
crime continuado.
Assim, alega que o apelante praticou apenas 3 (três) estelionatos, e não 12
(doze), conforme constante na r. sentença do juízo a quo, razão pela qual requer a redução do
quantum de aumento da pena pela continuidade delitiva para 1/5 (um quinto).
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 225 do Processo nº 7000056-
36.2022.7.07.0007), requereu o desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença
condenatória.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao apelante
(evento 4 do Processo nº 7000687-59.2023.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Giovanni
Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo (evento 6 do Processo nº 7000687-59.2023.7.00.0000).
Estando o feito em mesa para julgamento, a Defensoria Pública da União arguiu
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, ocasião em que foi dada nova vista
à PGJM e ao Ministro Revisor.
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO
Inicialmente, impende frisar que a DPU apresentou requerimento (evento 22)
para que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito, tendo em vista que o delito praticado por este não ofendeu a Administração
Militar, tampouco qualquer de suas específicas finalidades.
Não assiste razão à defesa.
A competência da Justiça Militar da União tem sua previsão assentada no art.
124 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: “À Justiça Militar compete
processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”
Por sua vez, a alínea “a” do art. 9º do Código Penal Militar, com a redação
anterior à dada pela Lei nº 14.688, de 2023, ao definir crime militar, dispõe que:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal
comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado; [...]”
Nesse ínterim, o critério empregado para fixação da competência do caso em
análise foi o "ratione personae", estampado na alínea "a" do inciso II do mencionado
dispositivo, tendo em vista a conduta criminosa ter sido perpetrada por militar da ativa contra
militares em idêntica situação, no interior da Organização Militar.
O que deve ser observado nessa alínea é que não há outras condicionantes para
considerar o crime como militar, bastando apenas que a conduta ilícita esteja prevista no
CPM e seja praticada por militar da ativa em face de outro militar da ativa.
Ademais, cabe pontuar que não há que se falar na ausência de danos às
instituições militares ou às atividades específicas das Forças Armadas, pois a conduta narrada
afetou sobremaneira os princípios da disciplina e da lealdade, sendo que o primeiro é um dos
princípios basilares das Forças Armadas.
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o ora apelante, no alojamento da
Organização Militar onde servia, induzindo os ofendidos em erro, com as falsas justificativas
para pegar emprestado os aparelhos celulares destes, acessava aplicativos bancários — pois
sabia que a senha de todos os soldados era a mesma — e realizava empréstimos e
subsequentes transferências para a sua conta corrente, violando o princípio da confiança entre
os companheiros de farda e deixando de agir com companheirismo.
Soma-se a isso o fato de que é pacífico o entendimento desta Corte acerca da
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes patrimoniais
praticados por militares da ativa contra militares em igual situação, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO DE CARTÃO
MAGNÉTICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACUSADO.
OFENDIDO.
SITUAÇÃO.
ATIVIDADE.
IDENTIDADE.
CONDIÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO
RATIONE LEGIS, A COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR OS
CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI ENCONTRA RESPALDO NO ART. 124 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DENTRE OUTRAS HIPÓTESES, CONFORME
ESTIPULADO EXPRESSAMENTE NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, CONSIDERAM-SE CRIMES MILITARES, EM TEMPO DE PAZ,
AQUELES DISPOSTOS NO REFERIDO CÓDEX E NA LEGISLAÇÃO PENAL, SE
PRATICADOS "POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE OU ASSEMELHADO,
CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO OU ASSEMELHADO". COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE A SUBTRAÇÃO DO
CARTÃO BANCÁRIO, DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO, OCORREU NO INTERIOR DA
OM. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000211-
55.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de Publicação:
30/03/2023). (Grifo nosso).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM) E DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
REJEITADA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PROCESSUAL
POR
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS POR DILIGÊNCIAS. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM).
ESTELIONATO.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O caso em tela se enquadra formal e
materialmente na hipótese do art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar, com
configuração de crime militar em razão das sérias implicações que as
ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em
expediente e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. [...]”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000850-44.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: 15/10/2021). (Grifos nossos).
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. ART. 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
IDENTIFICAÇÃO POR IMAGENS. CIRCUITO DE CFTV. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. § 1º DO
ARTIGO 240 DO CPM. VALOR DA RES FURTIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO
PREENCHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no
art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. As ações desenvolvidas
pelo Acusado ocorreram em local sujeito à Administração Militar, ou seja, tanto a subtração
do cartão magnético, bem como da senha bancária, como o efetivo saque dos valores
indevidos foram levados a efeito no interior da Unidade Militar em circunstâncias que
encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
Militar, c/c o art. 27 da LOJM, atraindo a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
[...]”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000508-33.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
29/10/2020, Data de Publicação: 11/11/2020). (Grifo nosso).

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTELIONATO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. A conduta delituosa descrita na
exordial acusatória não deixa dúvidas de que os fatos praticados envolveram militares da
ativa, portanto suas condutas se achavam sujeitas ao processamento e julgamento pela
Justiça Castrense, em homenagem ao Princípio da Especialidade, conforme a dicção do
artigo 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar. Ordem de Habeas Corpus denegada
por falta de amparo legal. Decisão Unânime”.
(STM - HC: 00000331220147000000 AM, Relator: Olympio Pereira da Silva
Junior, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data de Publicação: Data da
Publicação: 02/07/2014 Vol: Veículo: DJE). (Grifo nosso).
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o acusado por falta de amparo legal.

MÉRITO
A Defensoria Pública da União, no interesse do apelante, insurge-se contra sua
condenação à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, imposta pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), como incurso no art. 251 do CPM c/c o art.
71 do CPB, alegando excesso na fração de aumento pela continuidade delitiva.
JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO foi denunciado por ter se
apropriado dos aparelhos celulares de seus colegas de farda, YOHANAN VASCONCELOS
DE MELO, JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES e MYCHERLON
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FAGUNDES DA SILVA, com a finalidade de obter para si vantagem ilícita, concernente à
realização de empréstimos e de transferências bancárias em seu próprio benefício, sem o
consentimento dos ofendidos.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 251, sobre o crime de estelionato, nos
seguintes termos: “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento: [...]”.
Desse modo, passemos à análise da tese defensiva.
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, uma vez que a
confissão do acusado está em harmonia com as demais provas dos autos. A questão cinge-se à
quantidade de estelionatos praticados pelo acusado, ora apelante. Assim, a defesa alega que
foram praticados 3 (três) estelionatos e não 12 (doze), conforme reconhecido pelo juízo de 1º
grau.
Não assiste razão à defesa, pois, conforme discriminado nas Alegações Escritas
apresentadas pelo MPM, no Evento 166 da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007:
1. O apelante, no dia 19 de outubro de 2021, realizou dois empréstimos em nome do SD EX
EV YOHANAN VASCONCELOS DE MELO; o primeiro, no valor de R$ 1.500,08 (um mil
quinhentos reais e oito centavos); e o segundo, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A
seguir, fez duas transferências, via Pix, para suas contas pessoais no Nubank e no próprio
Banco Bradesco, em valores praticamente idênticos (R$ 1.500,00 e R$ 800,00,
respectivamente) (Evento 9, doc. 13, fls. 3, 7 e 8, e doc. 26, fl. 11 do IPM nº 7000190-
97.2021.7.07.0007).
2. No dia 25 de outubro de 2021, o apelante voltou a usar o mesmo método fraudulento,
realizando, desta feita, mais dois empréstimos em nome do SD EX EV YOHANAN
VASCONCELOS DE MELO: o primeiro, no valor de R$ 795,78 (setecentos e noventa e cinco
reais e setenta e oito centavos); e o segundo, no valor de R$ 57,44 (cinquenta e sete reais e
quarenta e quatro centavos). Logo após, fez duas transferências, via Pix, para sua conta
pessoal no Nubank, nos valores de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) e R$ 75,00 (setenta e
cinco reais) (Evento 9, doc. 13, fls. 3, 4, 9 e 10, e doc. 26, fl. 13 do IPM nº 7000190-
97.2021.7.07.0007).
3. No dia 29 de outubro de 2021, o apelante fez mais um empréstimo em nome do SD EX EV
YOHANAN VASCONCELOS DE MELO, no valor de R$ 1.897,08 (um mil oitocentos e noventa
e sete reais e oito centavos), realizando, a seguir, uma transação, por meio de Pix, para sua
conta no Nubank, no mesmo valor (Evento 9, doc. 13, fls. 4 e 11; e doc. 26, fl. 15 do IPM nº
7000190-97.2021.7.07.0007).
4. O apelante ainda realizou, no dia 23 de novembro de 2021, uma transferência, via Pix,
para sua conta no Nubank, por intermédio do aplicativo do Banco Bradesco presente no
celular do SD EX EV YOHANAN VASCONCELOS DE MELO, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) (Evento 9, doc. 13, fls. 5 e 6, e doc. 26, fl. 24 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).
5. Usando o mesmo método fraudulento, o apelante, no dia 28 de outubro de 2021, fez um
empréstimo em nome do SD EX EV JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES, no
valor de R$ 805,79 (oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos), realizando, a seguir,
uma transação, via Pix, destinada à sua conta no Nubank, em valor quase idêntico
(R$ 805,00) (Evento 9, doc. 15, fl. 2, e doc. 26, fl. 14 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Posteriormente, no dia 12 de novembro de 2021, o apelante contratou mais um empréstimo
em nome do SD EX EV JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES, no valor de
R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais), realizando em seguida uma
transferência, por meio de Pix, em benefício de sua conta no Nubank, no mesmo valor (Evento
9, doc. 15, fl. 2, e doc. 26, fl. 19 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).
7. O apelante realizou, no dia 2 de dezembro de 2021, uma transferência, via Pix, para a sua
conta no Nubank, por meio do aplicativo do Banco Bradesco presente no celular do SD EX EV
JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES, no valor de R$ 256,00 (duzentos e
cinquenta e seis reais) (Evento 9, doc. 15, fl. 3, e doc. 26, fl. 26 do IPM nº 7000190-
97.2021.7.07.0007).
8. Da mesma forma, o apelante, no dia 14 de outubro de 2021, fez dois empréstimos em nome
do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, nos valores de R$ 1.293,53 (um mil
duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) e R$ 784,31 (setecentos e oitenta e
quatro reais e trinta e um centavos), realizando, a seguir, três transferências em seu próprio
benefício, duas entre contas (tendo como destino sua conta no Banco Bradesco) e uma via Pix
(tendo como destino sua conta no Nubank), nos valores respectivos de R$ 80,00 (oitenta reais),
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais)
(Evento 9, doc. 24, fls. 2, 7 e 8, e doc. 26, fls. 2 e 9 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).
9. No dia 28 de outubro de 2021, o apelante contratou mais um empréstimo em nome do SD
EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
reais), ao qual se seguiu, no mesmo dia, uma transferência, via Pix, para sua conta no
Nubank, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) (Evento 9, doc. 24, fls. 2 e 8, e
doc. 26, fl. 14 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).
10. Nos dias 2 e 4 de novembro de 2021, novas transações foram realizadas pelo apelante,
com contratações de empréstimos em nome do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA
SILVA, nos valores respectivos de R$ 1.559,00 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)
e R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e transferências via Pix para sua conta no Nubank,
em valores idênticos (Evento 9, doc. 24, fls. 2, 3 e 8, e doc. 26, fls. 17 e 18 do IPM nº
7000190-97.2021.7.07.0007).
11. Posteriormente, em 24 de novembro de 2021, o apelante contratou, em nome do SD EX EV
MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, um empréstimo de R$ 391,64 (trezentos e noventa e
um reais e sessenta e quatro centavos) e, a seguir, transferiu, via Pix, para sua conta no
Nubank, valor quase idêntico (R$ 390,00) (Evento 9, doc. 24, fls. 3 e 8, e doc. 26, fl. 25 do
IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).
12. Por fim, o apelante realizou, no dia 2 de dezembro de 2021, uma transferência, via Pix,
em benefício de sua conta no Nubank, por meio do aplicativo do Banco Bradesco presente no
celular do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, no valor de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais) (Evento 9, doc. 24, fls. 3 e 8, e doc. 26, fl. 26 do IPM nº 7000190-
97.2021.7.07.0007).
Ademais, como bem demonstrado pelo Parquet, em contrarrazões (evento 01,
doc. 04):
“[...] observa-se que o apelante, para fazer os empréstimos fraudulentos e as transferências
bancárias nas contas das vítimas, tinha de subtrair cada celular, efetuar as operações
bancárias e recolocá-los nos respectivos armários, para não despertar suspeitas, como de
fato assim aconteceu (Evento 152, do item 1 ao 9). Logo, não resta dúvida que a prática do
delito de estelionato pelo apelante, em cada um dos 12 (doze) dias suprarreferidos,
representou um delito autônomo, PERFAZENDO UM TOTAL DE UMA DÚZIA DE
CRIMES perpetrados em continuidade, e não um crime por vítima, como tenta fazer crer a
defesa do apelante em suas razões recursais.” (Grifos no original).
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, verifica-se que o apelante praticou, por 12 (doze) vezes, na forma
continuada (art. 71 do CP), o delito de estelionato simples (artigo 251 do CPM), conforme
bem pontuado pelo juízo a quo (evento 01, doc. 05), in verbis:
“[...] No caso concreto, com a devida vênia ao I. Membro ministerial que subscreveu a
Denúncia, que apontou o cometimento de apenas 3 (três) crimes de estelionato, a razão está
com o Dr. Guilherme da Rocha Ramos, Promotor de Justiça Militar, que apresentou as
alegações escritas, em que pese ter se referido a 13 (treze) situações e apontado apenas 12
(doze).
A instrução processual revelou que o Acusado, em 12 (doze) distintas ocasiões, empregou o
ardil - apoderar-se dos telefones celulares dos Ofendidos sob a falsa justificativa de realizar
ligações, acessar aplicativos de jogos eletrônicos ou visitar sites - com o intuito de, por meio
do acesso indevido aos aplicativos bancários dos colegas de farda, obter a vantagem ilícita.
Logo, justifica-se o incremento de 2/3 (dois terços) da pena, de modo que a pena definitiva
deve ser fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. [...]” (Grifo nosso).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte demonstra que a fração de aumento
pela continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, deve observar a quantidade de
infrações praticadas pelo agente. No mesmo sentido, é o entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, o Enunciado nº 659 da Súmula do STJ prevê que:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de
duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações.”
Nesse ínterim, tratando-se de doze crimes de estelionato, como no caso em
apreço, aumenta-se a pena do apelante em seu grau máximo, qual seja, dois terços (2/3).
Para corroborar o entendimento exposto, seguem ementas desta Corte
Castrense:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
ESTELIONATO,
ART.
251
DO
CPM.
TESE
DEFENSIVA.
INAPLICABILIDADE
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 71
DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A
continuidade delitiva ocorre quando as condutas imputadas ao réu, em mais de
uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Ademais, as
ações típicas revelam que os delitos subsequentes são continuidade do
primeiro. 2. Segundo a consolidada jurisprudência do STM, verificada a
continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa forma, o
aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra que se
mostra mais benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM, para a sua
exasperação. 3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas)
infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2)
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 4.
Nessa senda, o STF firmou o entendimento de que o segundo delito será
considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados
no interregno de 30 (trinta) dias. 5. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000095-15.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Data
de
Julgamento:
17/08/2023,
Data
de
Publicação:
29/08/2023). (Grifo nosso).

“EMENTA:
APELAÇÕES.
ESTELIONATO.
AUTORIA
DELITIVA.
COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONÍSTICA. ONZE
PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE PAGAMENTOS. CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO
DE DELITOS PRATICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFEITO DEVOLUTIVO
RECURSAL. AGRAVANTE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PEDIDO
MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE ESPECIAL RELATIVA AO
ESTELIONATO. MILITAR. APLICABILIDADE. CIVIL. INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE. É coautora do delito de estelionato a ré civil que forneceu
seus dados bancários para os depósitos de folhas extraordinárias e realizou
diversas compras de produtos usualmente femininos. Por igual, age
dolosamente a agente que admitiu ter entregado o cartão bancário ao cônjuge,
mesmo que sob a justificativa de recebimento de um suposto auxílio natalidade,
tendo plena ciência da elevação de gastos mensais da família, da realização de
viagens e da aquisição de um veículo novo. O Código Penal Militar adotou a
teoria monística ou unitária, pela qual aquele que concorrer para um delito,
por ele responderá, independente do número de coautores, havendo, pois, em
regra, unidade de infração penal para todos os sujeitos ativos que participarem
de ação delitiva, até mesmo porque tal enquadramento singular é corolário da
teoria da equivalência das causas. Na hipótese, cada procedimento de geração
de pagamento indevido constituiu delito autônomo de estelionato, cometido
em concurso de pessoas pelos réus. Forçoso, por conseguinte, o
reconhecimento da incidência da continuidade delitiva, tendo em vista o
atendimento aos pressupostos legais. Constatada a prática de 11 (onze)
estelionatos, imperiosa a majoração da sanção na fração máxima de 2/3. Por
igual, deve ser redimensionada a pena fixada na instância de primeiro grau,
porquanto, em se tratando de continuidade delitiva, deveria o magistrado
aplicar somente uma das sanções, aumentada de 2/3 (dois terços), e não dobrar
a reprimenda como ocorreu na espécie. Conquanto não fosse hipótese de
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, a releitura da
dosimetria sancionatória não pode deixar de reconhecê-la, em observância ao
efeito devolutivo da apelação, nos exatos limites das razões expostas pelo
Órgão Acusatório, uma vez que o Parquet não atacou a aplicação da
mencionada atenuante. A agravante prevista art. 70, inciso II, alínea g, do
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM ("com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício,
ministério ou profissão") é de natureza subjetiva, e não objetiva. Embora, em
tese, fosse possível sua incidência, o Parquet olvidou-se, em Alegações
Escritas, do imprescindível requerimento, por força da vedação legal
insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM, razão pela qual se torna incabível
seu reconhecimento. Diferentemente do civil, o militar em atividade, sujeito
ativo do delito de estelionato, tem sua sanção agravada quando o praticar em
prejuízo da Administração Castrense, já que a vítima prescinde da qualidade de
Poder Público. São igualmente preponderantes e devem compensar-se entre si
a atenuante da confissão espontânea e a agravante especial do crime cometido
em detrimento da Administração Militar. Apelo da civil desprovido. Decisão
unânime. Apelo do militar provido. Decisão por maioria. Apelo do Ministério
Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000926-05.2019.7.00.0000.
Relatora para o Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
28/10/2020). (Grifos nossos).
Assim, a sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita harmonia
com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando devidamente provadas as práticas
de 12 (doze) estelionatos, em continuidade delitiva, o que enseja o aumento da pena em 2/3
(dois terços), em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da
pena.
Diante do exposto, e superada a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União, no mérito, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362176v11 e do código CRC a672478e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 12/6/2024, às 16:7:3
7000687-59.2023.7.00.0000
40001362176 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000687-59.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: JOÃO VITOR FAGUNDES DA SILVA INÁCIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo dos meus eminentes pares, porque dava parcial
provimento ao apelo da DPU, pelas razões a seguir.
A autoria, a materialidade e a culpabilidade são temas incontroversos no
presente feito. A Defesa recorreu apenas para alterar o quantum imposto na terceira fase da
dosimetria da pena, reconhecendo-se 3 (três) crimes de estelionato praticados pelo ora
Apelante, a saber.
Para subsidiar tal entendimento, trouxe à colação as palavras do subscritor da
peça Inicial, nos seguintes termos:
[...] Evidente, portanto, que, ao ludibriar os três militares em referência, utilizando-se de falta
pretexto para acessar os aplicativos bancários presentes nas interfaces dos seus aparelhos
celulares e, dessa forma, produzir o mecanismo que lhe permitiu realizar empréstimos em
nome dos lesados e transferências bancárias em benefício próprio, o denunciado praticou,
por três vezes, na forma continuada, o delito de estelionato (artigo 251 do Código Penal
Militar) (Grifo nosso)
Observe-se, por relevante, que os diferentes acessos aos aparelhos, que permitiram seguidas
transferências realizadas em dias diversos, não levam à multiplicidade de delitos, sendo
utilizada, na presente inicial acusatória, o entendimento jurisprudencial a respeito do
estelionato previdenciário (ou de casos análogos), no qual os saques realizados durante
meses seguidos não descaracterizam a natureza do fato como crime único, de natureza
permanente. Na hipótese presente, portanto, trata-se de três fraudes, praticadas contra
lesados distintos e associadas, cada uma, a transferências múltiplas realizadas após os ardis
levados a cabo contra os donos dos aparelhos celulares, a caracterizar, portanto, três delitos
de estelionato, praticados em continuidade delitiva. (IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007,
evento 20, DENÚNCIA1) (Grifo nosso).
Nesse sentido, trouxe, ainda, à colação, jurisprudência acerca da natureza do
delito em comento:
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM).
CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. MÉRITO. RÉUS CIVIS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA
NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Comete o crime de estelionato previdenciário o agente que,
sabendo do óbito da pensionista, busca, por meio de ardil, continuar percebendo os valores
depositados indevidamente pela Administração Militar, valendo-se, fraudulentamente, do
cartão magnético e da senha do banco. 5. Afasta-se a causa de aumento de pena, em face da
continuidade delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário é crime permanente,
que se protrai no tempo. Primeira e segunda preliminares rejeitadas, por unanimidade.
Terceira preliminar rejeitada, por maioria. Recurso conhecido e provido parcialmente, por
7000687-59.2023.7.00.0000
40001361473 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000038-31.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/8/2022, Data de Publicação:
5/9/2022) (Grifo nosso).
APELAÇÃO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. APELO DEFENSIVO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO.
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APELLATUM.
ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DO
DOLO ESPECÍFICO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO
DA PENA NO MÍNIMO LEGAL OU EM QUANTUM INFERIOR AO IMPOSTO NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. INDEVIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCESSÃO DE
SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. APELO MINISTERIAL.
AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO MAIOR AUMENTO POSSÍVEL RELATIVO
AO CRIME CONTINUADO. PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA
E
DA
VEDAÇÃO
À
PROTEÇÃO
DEFICIENTE/PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
UNANIMIDADE. [...] Pratica o delito de estelionato o agente que recebe indevido numerário
da administração militar para cursar nível superior sem efetivamente cursá-lo. ao completar a
idade limite de 21 (vinte e um) anos, quando, então, perderia o direito à pensão, o réu
solicitou à 1ª Região Militar prorrogação do benefício até o ano de 2009, quando, em tese,
concluiria o curso superior. Com seu silêncio malicioso, permitiu que os valores continuassem
a ser pagos indevidamente, usufruindo como se a eles tivesse direito. Autoria e materialidade
comprovadas, impondo-se a condenação. Ausente a necessária fundamentação para o
aumento da pena-base, com a mera reprodução da letra do art.69 do CPM, deve a pena ser
reduzida ao mínimo legal previsto no delito pelo qual o réu foi condenado. Há muito esta
corte castrense pacificou o entendimento no sentido de ser o estelionato previdenciário em
detrimento da administração militar um crime permanente, que se protrai no tempo, sendo
incabível o aumento da pena pela aplicação da continuidade delitiva. Apelo defensivo
parcialmente provido, reduzindo-se a pena imposta e concedendo-se o sursis. O delito de
estelionato, nos termos do art.251 do CPM, consiste em obter vantagem ilícita, para si ou
para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo o outro em erro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Em casos como o dos autos, a Administração militar
é mantida em erro em virtude do silêncio malicioso do agente e continua depositando os
valores indevidamente, até descobrir que está sendo enganada [...]. Desprovimento do recurso
ministerial. Decisões unânimes. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000827-64.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 23/06/2022,
Data de Publicação: 31/08/2022) (Grifo nosso).
APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. SIMULAÇÃO.
VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL. FARTO ACERVO PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE. REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide
no crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-
invalidez incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do
estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do tipo e o seu
acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É impossível a aplicação da
causa exasperadora de pena, consistente na continuidade delitiva, tendo em vista que o
estelionato previdenciário em detrimento da Administração Militar, perpetrado pelo próprio
beneficiário, é um crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é
reiterada mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer
tempo. Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria. (APELAÇÃO nº
7000779-42.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 13/5/2021, Data de Publicação: 28/5/2021) (Grifo nosso).
7000687-59.2023.7.00.0000
40001361473 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante a existência do cometimento de 3 (três) estelionatos, em idêntica situação
de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se, segundo as jurisprudências desta Corte e
do STJ, a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base imposta, qual seja, de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, resultando em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, nos termos da declaração de voto proferida pelo e. Magistrado Federal da
JMU.
Ante o exposto, votava no sentido de dar parcial provimento ao Apelo da DPU
para, mantendo a Sentença a quo, tão somente alterar a pena imposta a João Vitor Fagundes
da Silva Inácio para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Brasília, 18 de março de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361473v2 e do código CRC afe11026.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/5/2024, às 5:48:41
7000687-59.2023.7.00.0000
40001361473 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR